Tribunal: TJMT
Processo: 1038042-18.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038042-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 80075401134 - CNPJ: 34.087.886/0001-74 (RECORRIDO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R
D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte, apenas para ressalvar que o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE BLOQUEADA UNILATERALMENTE SEM AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL ALTERADO – SALDO DISPONÍVEL NA DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor, deve o consumidor ser indenizado.

A condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Quanto ao dano material, o montante que deverá ser liberado ao autor é aquele indicado no extrato bancário como disponível na data do encerramento da conta, merecendo reforma da decisão neste ponto, para alterar o montante a ser restituído.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, para determinar que a reclamada proceda com a liberação dos valores bloqueados no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bem assim, condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (dois mil reais).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre bloqueio indevido de conta corrente ocorrido em 14/10/2022 sob a suspeita de fraude, em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, de onde, mesmo com as reclamações realizadas, viu por cancelado seu vínculo com a instituição financeira demandada sem justo motivo.

Pois bem. Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de fato incontroverso o bloqueio da conta corrente da parte autora, a qual, posteriormente foi cancelada pela instituição financeira, cabia a esta comprovar os motivos que deram ensejo à suspeita de fraude, ônus que a mesma não se desincumbiu.

Por sua vez, o autor comprovou por meio da declaração juntada em id. 189178245, a legalidade da movimentação bancária a qual a reclamada alega ser objeto de suspeita de fraude e que deu causa ao bloqueio da conta bancária, consistente no PIX recebido na data de 10/10/2022, de VITER PAULO FERREIRA ASSIS, no valor de R$1.028,00 (um mil e vinte e oito reais).

Desta forma, o bloqueio injustificável da conta corrente do consumidor e a retenção do saldo bancário, o qual ainda ocorreu sem a prévia notificação do titular, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Assim, restou configurada a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, não merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Todavia, quanto à devolução de valores, embora a juiza
a quo
tenha determinado a liberação dos valores bloqueados no montante dede R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), verifico que a reclamada apresentou extrato de movimentação de conta bancária (id. 189178251) que aponta que na data do encerramento da conta (22/02/2023) havia o saldo disponível de
R$1.383,80 (um mil, trezentos e oitenta e três e oitenta reais)
. Vejamos:

A alegação da recorrente de que o valor a ser restituído é de R$9,42 (nove reais e quarenta e dois centavos) não merece prosperar, uma vez que ela mesmo afirma que
o encerramento da conta ocorreu em 22/02/2023
, portanto, não poderia haver novas movimentações a partir desta data.

Muito embora tenha ocorrido bloqueio referente à transação ocorrida em 14/10/2022, o autor continuou movimentando a conta bancária quando,
em meados de março/2023
, ao tentar acionar sua conta corrente, foi surpreendido ao descobrir que estava bloqueada, conforme informado na petição inicial.

Portanto, verifica-se dos elementos constantes nos autos que o autor de fato realizou movimentações bancárias até 22/02/2023, quando houve então o encerramento definitivo da conta.

Desta feita, tenho que o montante total que deve ser liberado em favor do autor é de R$1.383,80 (um mil, trezentos e oitenta e três e oitenta reais), comprovadamente disponível na data do encerramento da conta (22/02/2023).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
apenas para alterar o montante que deverá ser liberado para o autor, para o importe de R$1.383,80 (um mil, trezentos e oitenta e três e oitenta reais)
, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024